Tribunal: STJ
Processo: 5439902-58.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088950 - GO(2022/0074343-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO
DE PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO002293
EMBARGADO
: LEONIDIO VIEIRA LIMA - INTERDITO
REPR. POR
: ELIONE VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: DULCINEIA VIEIRA LIMA - GO028859
HUGO LEONARDO VIEIRA LIMA - GO028534
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ENTIDADE FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO
MAIOR E INVÁLIDO. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. VÍCIOS DO
DO
NÃO EXISTÊNCIA.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ceb1b83-b70c-4537-acef-3f8c336a2e8b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088950 - GO(2022/0074343-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO
DE PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO002293
EMBARGADO
: LEONIDIO VIEIRA LIMA - INTERDITO
REPR. POR
: ELIONE VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: DULCINEIA VIEIRA LIMA - GO028859
HUGO LEONARDO VIEIRA LIMA - GO028534
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ENTIDADE FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO
MAIOR E INVÁLIDO. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. VÍCIOS DO
DO
NÃO EXISTÊNCIA.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Multipensions - Fundo
Multipatrocinado de Previdência Privada contra acórdão proferido pela Quarta Turma,
de que fui a Relatora, o qual negou provimento ao agravo interno por ela manejado em
razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Afirma o embargante que o acórdão embargado contém omissão e
contradição, sob o argumento de que os referidos óbices não se aplicam, no caso
presente, sob o argumento de que o tema em discussão nos autos - pagamento de
pensão por morte a dependente não inscrito previamente pelo instituidor da pensão - é
exclusivamente de direito.
Impugnação do embargado às fls. 670-671.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto no voto condutor do acórdão embargado, as instâncias
de origem, a partir do detido exame das provas dos autos e do regulamento do plano
de benefícios da ora agravante, entidade fechada de previdência privada,
Documento eletrônico VDA54491865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: cfacbcdc-cdf5-4b86-8bdf-b1af3c3b4805

insusceptíveis de reexame no âmbito do recurso especial, concluíram comprovadas, ao
tempo do falecimento de participante, a invalidez permanente e a dependência
econômica de seu filho maior de 21 anos, bem assim a ausência de exigência de
inscrição como condição para o pagamento de pensão por morte pela entidade de
previdência privada, como se observa nas seguintes passagens do voto condutor do
acórdão recorrido, que ora reproduzo (fls. 396-399):

Deflui dos autos que o pai do
Leonídio de Souza Lima, falecido em
autor/apelado,
25.07.2000, era segurado no Plano de Previdência da empresa S.A.M.A
(Sociedade Anônima Mineração de Amianto), sendo que, após o aludido óbito, a
pensão objeto do contrato foi transferida para a esposa do de cujus, Luzia Vieira
Lima, mãe do requerente/recorrido.
Em
a beneficiária Luíza Vieira Lima, única pessoa que havia sido
03/05/2017,
eleita como beneficiária pelo contratante do plano de previdência privada, também
veio a óbito. Após, Leonídio Vieira de Lima, filho do segurado e da beneficiária,
aforou esta ação, com o fito ver declarada a sua qualidade de beneficiário do
prefalado plano de previdência, bem como receber o benefício de pensão por
morte.
Pois bem, segundo se observa do Regulamento do Plano de Previdência
Complementar administrado pela pela
:
apelante/ré
2.3- “Beneficiário”: significará o cônjuge do Participante ou seu
Companheiro, mais os filhos do Participante, incluindo o enteado, assim
reconhecido pela Previdência Social, e o adotado legalmente, menores de
21 (vinte e um) anos de idade, sendo estendido até a data em que completar
25 (vinte e cinco) anos de idade, se frequentando, com carga mínima de 15
horas por semana, curso superior em estabelecimento de ensino oficial. Não
haverá limite de idade para filho, enteado e adotado legalmente total e
permanentemente inválidos. (...) Especificamente no caso dos Participantes
Assistidos de que trata o item 13.1 (Das Disposições Especiais e
Transitórias), para que seja reconhecida a condição de Beneficiário, a data
do casamento ou de reconhecimento da condição de Companheiro e a data
da adoção deverá ser, no mínimo, 5 (cinco) anos anteriores à data do
falecimento do Participante, com exceção dos casos de morte acidental. A
critério da Entidade, o reconhecimento da qualidade de Beneficiário pelo
Plano, para fins d e pagamento do Benefício por Morte, estará condicionado
à apresentação, pelo interessado, da carta inicial de concessão do benefício
de pensão por morte pela Previdência Social. Para determinação do rol de
Beneficiários que fazem jus ao benefício previsto neste Plano,
será considerada a composição familiar constante dos arquivos da Entidade,
podendo esta tomar providências para a comprovação de tais dados.
2.4- “Beneficiário Indicado”: significará, para os casos especificamente
previstos, o conjunto de pessoas físicas inscritas pelo Participante na
Entidade que, em caso de falecimento de Participante e na falta de
Beneficiário, receberá os valores previstos neste Regulamento. Os valores
devidos serão rateados em partes iguais entre os inscritos, caso não
indicada proporção de distribuição pelo Participante. A inscrição poderá ser
alterada, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita do Participante à
Entidade. Na ausência do Beneficiário Indicado, quaisquer valores a que o
Beneficiário Indicado faria jus serão pagos aos herdeiros designados em
inventário judicial.”
Documento eletrônico VDA54491865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: cfacbcdc-cdf5-4b86-8bdf-b1af3c3b4805

Desse modo, muito embora o contratante do plano tenha incluído sua falecida
esposa na categoria de beneficiário indicado (item 2.4), nada impede que,
preenchidos os requisitos previstos, declare-se o
do segurado como
autor/filho
integrante da classe de beneficiários (item 2.3, do regulamento supra).
Aliás, foram essas ponderações feitas pelo Magistrado de 1o grau:
Denota-se do item 2.4 que o Beneficiário Indicado é aquele que foi inscrito
pelo Participante no referido Plano e que receberá os valores previstos
naquele Regulamento, somente em caso de falecimento do participante
.
e na falta de beneficiários
Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois conforme se extrai do item
2.3 acima citado, os filhos do participante são seus beneficiários, e para
os filhos, total e permanentemente inválidos, o regulamento preconiza
. (Grifo
que não haverá limite de idade para o pagamento do benefício
deste Relator)
Vale sobrelevar, inclusive, que, colmatados os requisitos impostos ao
reconhecimento da qualidade de beneficiário, é desnecessário que o autor tenha
sido previamente inscrito no plano de previdência contratado pelo segurado.
(...)
Fixadas essas premissas, tem-se que, conforme delineado no item 2.3. do
regulamento, o filho do participante, desde que seja total e permanentemente
inválido, será considerado beneficiário, independente do limite etário.
Transportando esse raciocínio para o caso dos autos e, ante as provas que a ele
foram coligidas, nota-se ser insofismável o reconhecimento da qualidade de
beneficiário pleiteada pelo autor/apelado.
Isso porque, consoante se extrai do acervo probatório produzido, o
é
autor/apelado
portador de epilepsia parcial criptogênica de lobo parietal esquerdo (CID10:
G40.2), sendo que, em relatório médico contido no evento n. 1- doc. 9, há
informação de que, em razão das crises e efeitos de intoxicação pelos
medicamentos de que faz uso, o
não apresenta condições mínimas
apelado/autor
para o trabalho.
Reforçando a constatação de invalidez do
vê-se que foi
apelado/autor,
protocolizado requerimento ao INSS, no afã de obter concessão de pensão por
morte de seu genitor, pretensão que foi deferida em
dada a conclusão
09/07/2002,
pericial de que o requerente era maior e totalmente inválido.
Em arremate, foi ajuizada a ação de interdição n. 200201196055, no bojo da qual,
de igual modo, concluiu-se pela incapacidade do recorrido/autor.
Vale ressaltar que, em que pese a decretação de incapacidade ser superveniente
ao óbito de seus genitores (segurado e beneficiária do plano contratado), tal
circunstância não afasta a declaração sua qualidade de beneficiário.
É que a situação fática que deu substrato a decretação de incapacidade do
persistia desde que ele tinha 20 (vinte) anos de idade, isto é,
autor/apelado
meados do ano de 1.996, conforme se extrai de termo de interrogatório, exame
pessoal de interditado e da perícia médica realizada pelo Centro de Saúde desta
Corte de Justiça.
Confiram-se trechos desses documentos:
TERMO DE INTERROGATÓRIO E EXAME PESSOAL DE INTERDITADO:
“Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e três (
), (...) Aí compareceu o interditando Leonidio Vieira Lima,
24/02/2003
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na rua 07, Qd.
Documento eletrônico VDA54491865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: cfacbcdc-cdf5-4b86-8bdf-b1af3c3b4805

17, Lt. 16, Conjunto Fabiana, Goiânia-GO. Aberta audiência, o declarante
tem 27 anos, e vive em companhia de sua mãe; Que o declarante não
estuda e nem trabalha; Que toma remédio controlado, sendo Upanol e
Tegetol; Que toma esses remédios de sete a nove anos; Que quem faz as
compras de sua casa é sua mãe [...].” evento n. 1 – doc. 12 PERÍCIA:
“Relatório Médico para instrução dos autos n.
1080 de interdição (curatela de interditos), em que e requerente LUZIA
VIEIRA DE LIMA e requerido L.V. Lima. [...].
História clínica: Iniciou um quadro neurológico aos oito anos de idade,
quando sofreu a primeira crise convulsiva sendo obrigado a ser internado
para obter melhoras (sic). Passou então a ser assistido por médico
neurologista e dando início ao uso incessante de medicação anticonvulsiva,
já comprovado o diagnóstico de Epilepsia parcial criptogênica. Inicialmente
medicado com Gardenal, usou também Tegretol e Maliasim em doses
normais.
Hoje: tensão arterial de 110 x 70, puslo de 78 bpm, aparência desfigurada e
com dificuldade articulação da fala, pronúncia arrastada sendo capaz de
apenas falar algumas palavras, apresentando desequilíbrio e dificuldade
para deambulação exige apoio de outras pessoas para que possa locomover-
se. Já não responde bem à medicação que, mesmo em doses elevadas não
evitam crises episódicas revelando sinais de intoxicação ainda que usando
concomitantemente os medicamentos de suporte junto aos medicamentos
específicos. A epilepsia grave e de difícil resposta à terapêutica que
inicialmente controlava as crises, com dose máxima em uso (tegretol 1000/d,
maliasim
e frisium
) comprometeu sua saúde.
200/d
60mg/d
Agora apresenta evidente deterioração das funções cognitivas, hepáticas,
comprometimentos da memória agravado pelo quadro de intoxicação
medicamentosa em dose excessiva, que se tornara obrigatória, visando
controlar a doença.
Endossa nossa conclusão o parecer em anexo do Neurologista, visto que o
quadro clínico neste exame autoriza considerar o cliente incapaz de exercer
suas atividades normais por ser ainda dependente de outros. Goiânia,
evento n. 1 – doc. 13
27/08/2003.

Neste contexto, irretorquível o comando sentencial que reconheceu a qualidade de
beneficiário do autor e, por consequência, condenou a
ao pagamento
ré/apelante
do benefício de pensão por morte.
Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no
do
reproduzido no
do
art. 535
CPC/1973,
art. 1.022
CPC/2015,
mas a modificação da conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a
natureza dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:03
Código de Controle do Documento: cfacbcdc-cdf5-4b86-8bdf-b1af3c3b4805

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.088.950 / GO
Número Registro: 2022/0074343-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
4399025820198090051 543990258 54399025820198090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE
PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO002293
AGRAVADO
: LEONIDIO VIEIRA LIMA - INTERDITO
REPR. POR
: ELIONE VIEIRA LIMA
ADVOGADOS : DULCINEIA VIEIRA LIMA - GO028859
HUGO LEONARDO VIEIRA LIMA - GO028534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO
DE PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO002293
EMBARGADO : LEONIDIO VIEIRA LIMA - INTERDITO
Documento eletrônico VDA54847202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: aa7cfe80-3971-4fd4-8c41-3c7aa0665031

REPR. POR
: ELIONE VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: DULCINEIA VIEIRA LIMA - GO028859
HUGO LEONARDO VIEIRA LIMA - GO028534
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: aa7cfe80-3971-4fd4-8c41-3c7aa0665031